Tribunal: STF
Processo: RE 250424
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-19
Data de publicação: 2000-09-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, ART. 5º, INCS. V E X. DANOS MORAIS. LEI Nº 5.250/67 (LEI DE
IMPRENSA), ART. 49, § 2º. OFENSA REFLEXA.
Falta de prequestionamento da matéria constitucional,
visto que o acórdão recorrido decidiu a questão em face da
legislação civil e da Lei de Imprensa.
Ademais, se ofensa houve à Carta Magna, ela ocorreu de
forma reflexa e indireta, o que inviabiliza o recurso
extraordinário, conforme precedentes desta Corte.
Agravo a que se nega provimento.